Tribunal: TJDFT
Processo: 0721362-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721362-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA MAGALHAES CARRARA AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIDIA MAGALHÃES CARRARA contra decisão de ID 128830717 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face da FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi casada com Ernesto Carrara Júnior, separando-se em 21/1/1980, quando foi fixada pensão alimentícia; que Ernesto faleceu em 5/7/2020; que o de cujus possuía previdência complementar, contratada pela Petrobrás S.A.; que era dependente de Ernesto no plano de saúde e na declaração de imposto de renda; que recebe pensão por morte, paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social; que atende aos requisitos previstos no regulamento do benefício; que não requereu a suplementação de pensão por morte em data anterior em função de sua idade; que o benefício é pago a terceiros por força de decisão judicial, ainda não transitada em julgado. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para a concessão da suplementação da pensão por morte referente ao plano Petros 2 – PP2,o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 36794178 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a parte agravante pretende, em síntese, o pagamento integral do benefício de suplementação de pensão. Todavia, a parte agravante já efetua, atualmente, o pagamento do benefício a terceira pessoa, por força de decisão judicial. A ex-companheira do de cujus, Vaneide Vieira Lima, ajuizou ação pleiteando o pagamento do benefício (autos n. 0715953-56.2021.8.07.0001), e o pedido foi julgado parcialmente procedente (sentença de ID 36794183 - p. 163), confirmado por este e. Tribunal (acórdão de ID 36794183- p. 166). A propósito, por ocasião do julgamento colegiado, registrou-se que: Sucede que, na espécie, a apelada evidenciara sua condição de companheira do falecido, por meio de escritura pública instrumentalizada em 13/11/2019[3], na qual constara a situação de convivência de ambos para fins de constituição de família desde 24/07/2009, havendo, ademais, demonstrado que habilitara a companheira como beneficiária de pensão por morte previdenciária perante o INSS. (...)Destarte, tendo havido a prévia formação de reservas matemáticas, repita-se, ainda que sob o prisma de pessoa beneficiária diversa (ex-cônjuge), diante do falecimento do participante, a ex-companheira tem legítima e inarredável pretensão à integração e recebimento do benefício, com as ressalvas inerentes ao fato de que o pagamento deve observar a cota-parte dos demais beneficiários regularmente inscritos. Ademais, conforme destacado no mencionado acórdão, “a viabilidade do regime de capitalização depende necessariamente da manutenção do equilíbrio entre as reservas existentes no fundo específico”. Nesse contexto, a contribuição do falecido para formação da reserva matemática não contemplou a inclusão de duas pessoas na mesma classe recebendo integralmente o benefício, de modo que “a agregação da ex-companheira tem por condão ou o rateio do benefício entre ambas, ex-esposa e ex-companheira, ou o pagamento com exclusividade à autora”. Portanto, em análise prefacial, não se pode imputar ao agravado o dever de pagar em duplicidade o benefício já concedido a outrem. Ainda que a parte agravada tenha reconhecido que a agravante deveria figurar como beneficiária nos autos n. 0715953-56.2021.8.07.0001, a sentença concessiva do benefício à terceira inaugura situação diversa, que deve ser resolvida em ação autônoma, diante do nítido reflexo na esfera jurídica de terceiro. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 1o de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora